Tribunal: TJSP
Processo: 2296662-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação reintegração de posse. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade. Réus/reconvintes que não apresentaram todos os documentos solicitados pelo juízo com o fim de demonstrar a sua hipossuficiência financeira. Efeito suspensivo revogado. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.